Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. AJUIZAMENTO POR CREDOR DE UM DOS HERDEIROS. PEDIDO DO INVENTARIANTE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ DECISÃO FINAL DA JUSTIÇA TRABALHISTA SOBRE PENHORA AUTORIZADA SOBRE OS DIREITOS DE UM IMÓVEL DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL OU MESMO POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável o sobrestamento do inventário e da partilha até a decisão definitiva da Justiça Trabalhista acerca da penhora sobre os direitos do imóvel do devedor/herdeiro, visto que em nada influenciará na resolução do arrolamento sumário, inexistindo questão prejudicial ou mesmo possibilidade de decisões conflitantes.
2. Não se pode confundir a legitimidade do credor do herdeiro para abertura do inventário, com àquela exigida para requerer a habilitação de crédito. Falece ao credor de herdeiro legitimidade para requerer habilitação do seu crédito nos autos do inventário, cujo interesse é direcionado à correta partilha dos bens entre os herdeiros, objetivando garantir futuramente e, por vias adequadas e próprias, o adimplemento da dívida.
3. O pretendido sobrestamento se mostra inútil, vez que nada se decidirá nesses autos a respeito do crédito do credor de herdeiro.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.